Tribunal: TJES
Processo: 0005026-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005026-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DE MACEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS RELACIONADOS AO TRÁFICO.
PROXIMIDADE TEMPORAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

2. Hipótese em que o acusado somente ostenta dois processos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado nos idos de 2019, enquanto o crime ora analisado data de 2021, o que evidencia a dedicação do acusado à narcotraficância, sendo elemento suficiente para afastar a benesse.

3. A causídica do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual se mostra como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

ITALO DE MACEDO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados para afastar o privilégio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5978950), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem manifestação do Estado do Espírito Santo, embora devidamente intimado (ID nº 6554515),

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ITALO DE MACEDO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados para afastar o privilégio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 03/09/2021, por volta das 19h50, na Rua João Manoel Rodrigues, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES, o denunciado trazia consigo duas pedras de crack e mantinha em depósito 11 (onze) pedras de crack e três papelotes de cocaína.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restaram comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo toxicológico, depoimento do policial militar que participou da abordagem ao acusado, além da própria confissão deste em juízo.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
negativou tão somente a circunstância judicial relacionada a culpabilidade do delito, com motivação que reputo idônea, tendo em vista que, a despeito de se tratar de tipo misto alternativo, o acusado praticou duas condutas previstas no tipo, a saber, trazer consigo e manter em depósito;

Na segunda fase, presentes 02 (duas) circunstâncias atenuantes, a pena intermediária fora fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar o causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal, sob o fundamento de que “
o réu já respondeu a processos na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”.

Com efeito, saliento que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

No caso, em consulta ao Sistema E-Jud, pude verificar que o acusado ostenta dois processos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (0001592-43.2020.8.08.0014 e 0003410-30.2020.8.08.0014) praticado nos idos de 2019, enquanto o crime ora analisado data de 2021, o que evidencia a dedicação do acusado à narcotraficância, sendo elemento suficiente para afastar a benesse.

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, a causídica do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

DE OFÍCIO
, fixo honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.